Tribunal: STF
Processo: RHC 64947
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI. SENTENÇA DO JUIZ FIXANDO A PENA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CÓDIGO PENAL, ART. 59. E O
'HABEAS CORPUS' VIA IDONEA PARA ANULAR SENTENÇA, AINDA QUE TRANSITA
EM JULGADO, DESDE QUE MANIFESTAMENTE CONTRARIA A LEI. SENDO A PENA
MINIMA COMINADA AO CRIME DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL, DE SEIS ANOS,
SEM EXPLICITA MOTIVAÇÃO, ESTABELECEU A SENTENÇA A PENA-BASE EM NOVE
ANOS, EMBORA EXPRESSAMENTE RECONHECENDO A PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES DO RÉU. OFENSA AO ART. 59., DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO PROVIDO, PARA, DESDE LOGO, CONCEDER 'HABEAS CORPUS' E ANULAR
A SENTENÇA, NA PARTE EM QUE FIXOU A PENA, DEVENDO O JUIZ PROLATAR
NOVA DECISÃO, DEVIDAMENTE MOTIVADA, A VISTA DO ART. 59, DO CÓDIGO
PENAL, E TENDO EM CONTA O PRONUNCIAMENTO DO JÚRI.